Tribunal: TJDFT
Processo: 0735588-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Contato admonitório virtual: início do cumprimento da pena. Interrupção do prazo prescricional.
1 - O contato admonitório virtual – em que esclarecido ao apenado o montante devido a título de prestação pecuniária, com o qual concordou, e enviados os boletos das parcelas a pagar – significa efetivo início de cumprimento de pena, tal como se dava nas audiências admonitórias presenciais.
2 – O prazo prescricional da pretensão executória conta-se do trânsito em julgado para ambas as partes, conforme tese firmada pelo c. STF no ARE 848.107/DF (tema 788). Modulados os efeitos, aplica-se a tese aos casos em que: (i) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição e (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53) (item 7 da ementa do ARE 848.107/DF). E se interrompe pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência (CP, art. 112, I, e art. 117, V e VI).
3 - Agravo não provido.